Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0712156-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON ANTONIO DA SILVA IMPETRANTE: VALDIR NUNES DA MATA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBSON ANTONIO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina que decretou a prisão preventiva do Paciente. O pedido liminar foi indeferido, em sede de Plantão Judicial por decisão do Desembargador Jair Soares (ID 25132913). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator